Tribunal: TJMT
Processo: 1001588-35.2020.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001588-35.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MIRAILTON FERNANDO LIMA - CPF: 047.749.366-18 (RECORRENTE), EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO), COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG - CNPJ: 17.155.730/0001-64 (RECORRIDO), ARTHUR LUIZ DE CARVALHO GOMES - CPF: 907.644.126-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001588-35.2020.8.11.0004

1001589-20.2020.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Mirailton Fernando Lima

Recorrido(s):

Companhia Energética de Minas Gerais

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de abril de 2021

SUMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. PROCESSOS CONEXOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DOS DÉBITOS COMPROVADAS. SOLICITAÇÃO DE TROCA DE TITULARIDADE COM JUNTADA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSOS IMPROVIDO.

1. Diante do reconhecimento da conexão dos processos sob no
1001588-35.2020.8.11.0004 e 1001589-20.2020.8.11.0004, passo ao julgamento simultâneo dos recursos inominados.

2. Se a requerida comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem das obrigações questionadas, tendo em vista que o requerente foi titular da Unidade Consumidora, localizada na rua Três, 594, bairro Cidade Jardim, Governador Valadares/MG, pelo período de 11/08/2014 a 06/03/2018, que foi solicitado o contrato por meio da entrega de documentos, IPTU e Procuração Pública,
documentos estes quais não foram impugnados especificamente pelo consumidor no juízo a quo
, sendo que somente na fase recursal que o autor impugnou o IPTU juntado, entendo que são devidos os valores questionados nos autos e ausente a prova do pagamento dos débitos, a negativação do nome do consumidor nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência dos referidos débitos, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral.

3. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Pois bem. Analisando detidamente as provas constantes no processo, verifica-se que apesar do autor afirmar que desconhece a origem do débito, não apresentou comprovante de residência em nome próprio, tampouco referente ao período alegado pela reclamada para comprovar que não residia no endereço indicado. Além disso, o IPTU apresentado pela reclamada é prova verossímil que o autor residia no endereço indicado pela ré, não podendo o autor alegar que jamais residiu na cidade indicada pela ré, pois seu Registro de Identidade (id. 35743741 - Pág. 3), foi expedido na cidade de Governador Valadares-MG. Assim, as provas existentes no processo são verossímeis e confirmam que o autor litiga de má-fé. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto. Ademais, cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil/2015, e ainda não é viável a transferência à parte ré, pois o ordenamento jurídico não permite a exigência de prova de conteúdo negativo.”.

4. Constatada a inadimplência do consumidor não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, SUGIRO
IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL,
com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO e LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.
”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021